Tribunal: TJMT
Processo: 0006295-76.2014.8.11.0003
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006295-76.2014.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO ANTONIO MATOS BARRADAS - CPF: 031.110.608-02 (APELANTE), ADILA ARRUDA SAFI - CPF: 337.532.101-53 (ADVOGADO), RENATA BAVARESCO DE SOUSA - CPF: 630.330.201-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (JUIZO RECORRENTE), ADILA ARRUDA SAFI - CPF: 337.532.101-53 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO MATOS BARRADAS - CPF: 031.110.608-02 (RECORRIDO), RENATA BAVARESCO DE SOUSA - CPF: 630.330.201-78 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO).

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA – CONVERTIDO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIDOS – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei nº 8.213/91, art. 42).

2. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença. (Lei nº 8.213/91, art. 43).

3. Laudo pericial conclusivo acerca da incapacidade total e permanente do segurado, sem possibilidade de reabilitação. Nexo causal comprovado, devida a aposentadoria por invalidez acidentária.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Restabelecimento do Benefício Auxílio-doença Acidentário c/c Conversão em Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Tutela Antecipada n° 0006295-76.2014.8.11.0003, proposta por
JOÃO ANTÔNIO MATOS BARRADAS
em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou procedente o pedido e determinou a remessa necessária em virtude do art. 496, I, §1°, do CPC
.

O Autor requereu o restabelecimento de auxilio doença acidentário com conversão em aposentadoria por invalidez, em virtude das sequelas consolidadas decorrentes do acidente de trabalho sucedido em 30/05/2013, que o incapacitaram de forma total e permanente para as atividades laborais.

O juízo de origem julgou procedente o pedido, concedendo o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, a partir da data da cessação do benefício de auxilio doença em 23/11/2013 (Id. 214481518 Pág. 195-202).

Diante disso, foram opostos Embargos de Declaração pelo Autor, no qual o Magistrado
a quo
deu provimento para confirmar a decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada (Id. 214481518 Pág. 210-211).

A Autarquia Previdenciária não interpôs recurso voluntário, conforme Id. 214481518 - Pág. 217-218.

Nesse interim, o processo ficou sobrestado aguardando pronunciamento definitivo do STF em relação ao Tema 810, e posteriormente, encaminharam os autos ao Tribunal Regional Federal da 1º Região.

A Justiça Federal declarou a sua incompetência recursal, em face do caráter acidentário do beneficio previdenciário, de modo que remeteu os autos a Justiça Estadual (Id. 214481518 Pág. 305-308).

A Procuradoria de Justiça deixou de opinar por ausência de interesse público na lide (ID 215493167).

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Restabelecimento do Benefício Auxílio-doença Acidentário c/c Conversão em Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Tutela Antecipada n° 0006295-76.2014.8.11.0003, proposta por
JOÃO ANTÔNIO MATOS BARRADAS
em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou procedente o pedido e determinou a remessa necessária em virtude do art. 496, I, §1°, do CPC.

A sentença em Remessa Necessária merece ser ratificada integralmente.

De acordo com o alegado na exordial, o autor sofreu acidente de trabalho em 30/05/2013, ocasionando na sequela de fratura em membro superior, tendo sido concedido o auxílio-doença acidentário de 15/06/2013 a 23/11/2013 (NB 602169686-0).

Entretanto, em razão de que o autor não melhorou de suas condições de saúde, e da idade avançada, por não ter condições físicas de retorno ao trabalho, ajuizou a presente ação para a concessão de restabelecimento do auxílio-doença com conversão em aposentadoria por invalidez acidentária.

Durante a tramitação do feito, foi realizada perícia médica (Id. 214481518 Pág. 185-189), na qual a Perita atestou pela incapacidade total e permanente do autor, sem possibilidade de reabilitação.

O juízo
a quo
julgou procedente o pedido, determinando:
“JULGO PROCEDENTE a ação ajuizada por JOÃO ANTÔNIO MATOS BARRADAS contra o INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, para o fim de determinar que o requerido conceda ao autor, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, a partir da data da cessação do benefício NB 602.169.686-0 (23/11/2013 - fls.73).”

Assim, afigura-se inconteste a qualidade de segurado do autor, o acidente de trabalho por ele sofrido, bem como o afastamento das atividades que exercia (motorista carreteiro).

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão no art. 42, da Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação
para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.” (destaquei)

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pela perita oficial, o qual atestou que o requerente está incapacitado totalmente e permanentemente para exercer atividades laborais, e reconheceu que o segurado não está apto a reabilitação profissional.

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENCA – AÇÃO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – CONVERTIDO EM
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
- LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - E REINGRESSO NO MERCADO DE TRABALHO - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE – NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
– TERMO INICIAL – DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO DOENÇA - REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 - PREENCHIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 20, § 4, DO CPC/73 – FIXADOS CORRETAMENTE - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – DEVEM OBSERVAR O TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – A teor do que dispõe o art. 42 da Lei nº 8.213/91,
a
aposentadoria
por
invalidez
será devida ao segurado que estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. 2 - Quanto a correção monetária, e os juros de mora, devem observar o Tema 810 do STF e 905 do STJ.
(N.U 0004362-34.2015.8.11.0003, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 14/07/2021) (g.n)

Assim, preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, ou seja, incapacidade do segurado e impossibilidade de reabilitação, impõe-se
a confirmação da sentença em remessa necessária, que concedeu o beneficio de aposentadoria por invalidez acidentária.

Com essas considerações,
RATIFICO
integralmente a sentença em reexame, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024